Tribunal: TJDFT
Processo: 0700384-08.2026.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEIÇÃO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. COMPARECIMENTO DO CREDOR. AUSÊNCIA DE PROPOSTA DE ACORDO. ART. 104-A, § 2o, DO CDC. INAPLICABILIDADE DAS SANÇÕES. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em procedimento de repactuação de dívidas que determinou a suspensão da exigibilidade dos créditos decorrentes de contratos firmados, diante da ausência de participação qualificada em audiência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se compete à Justiça Estadual/Distrital processar e julgar ação de superendividamento que envolve empresa pública federal no polo passivo; e (ii) analisar se o comparecimento do credor à audiência de conciliação, ainda que sem apresentação de proposta de acordo, autoriza a aplicação das sanções previstas no art. 104-A, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O STJ possui entendimento consolidado no sentido de que a competência para julgar ações de superendividamento, relacionadas à repactuação de dívidas, é da Justiça Estadual, mesmo que haja ente federal no polo passivo, em razão da natureza concursal do processo.
4. O art. 104-A, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor prevê sanções específicas apenas para a hipótese de não comparecimento injustificado do credor ou de seu procurador com poderes para transigir à audiência de conciliação.
5. O comparecimento do credor à audiência, ainda que sem manifestação de interesse na conciliação ou apresentação de proposta de acordo, não se equipara à ausência injustificada e não autoriza a suspensão da exigibilidade do débito nem a interrupção dos encargos da mora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “O comparecimento do credor à audiência de conciliação afasta a aplicação das sanções previstas no art. 104-A, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que não haja apresentação de proposta de acordo.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 104-A, caput e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, CC n. 218.312/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Segunda Seção, j. 17/3/2026, DJEN 20/3/2026; TJDFT, Acórdão n. 1977999, AI n. 0750770-47.2024.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 12/3/2025, DJe 25/3/2025.